Tribunal: TJPA
Processo: 0876924-27.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876924-27.2020.8.14.0301

APELANTE: BARBARA LOUIZE MONTEIRO VIEITAS, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, BARBARA LOUIZE MONTEIRO VIEITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

º
0876924-27.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM-PARÁ (10ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.94

AGRAVADO:

ANDRÉ BITAR GRISÓLIA, EM SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL À FALECIDA

BÁRBARA LOUIZE MONTEIRO VIEITAS)

ADVOGADO: ANDRÉ BITAR GRISÓLIA – OAB/PA 17.822

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADO POR AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO, QUE INCLUI A MEDICAÇÃO ENTERAL, NÃO SE LIMITA APENAS À REDE CREDENCIADA, DADO O DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

“
Compete ao relator:

negar provimento ao recurso contrário:

à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

1.1

A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático

da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis.

2

As Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual de estabelecer quais doenças e tratamentos ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais procedimentos ou tratamentos médicos os profissionais da medicina devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, a medicação ao tratamento oncológico é o

mais indicado à validação e mantença da vida do paciente oncológico, cuja urgência não se limita à Rede Credenciada. Precedentes do TJPA.

4

Recurso de

Agravo Interno em

Apelação Cível conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

º
0876924-27.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM-PARÁ (10ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.94

AGRAVADO:

ANDRÉ BITAR GRISÓLIA,EM SUBSTTUIÇÃO PROCESSUAL À FALECIDA BÁRBARA LOUIZE MONTEIRO VIEITAS)

ADVOGADO: ANDRÉ BITAR GRISÓLIA – OAB/PA 17.822

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Agravo Interno em

Apelação Cível contra Monocrática (Vide PJe ID

143024883, páginas 1-13), que conheceu do Recurso da Operadora de Plano de Saúde, negando provimento
, segundo termos da hostilizada.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. NUTRIÇÃO PARENTERAL. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL IN RE IPSA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONHECIDOS AMBOS OS RECURSOS, MAS APENAS UM PARCIALMENTE PROVIDO.

1 Negativa de fornecimento de nutrição parenteral à paciente com doença grave oncológica, posto no laudo médico como vital ao prolongamento é qualificado como recusa indevida a gerar dano moral arbitrado em R$ 5.000,00(cinco mil reais) segundo o princípio da razoabilidade.

2 Recursos de Apelação conhecidos, mas apenas um parcialmente provido, monocraticamente.”

(Pje ID

14302488 página 1).

Em razões recursais,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta

que:

” IV. DAS RAZÕES RECURSAIS

1) INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. CLÍNICAS E PROFISSIONAIS HABILITADOS. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ E DO TJPA.

A priori, insta salientar que o entendimento assentado na decisão recorrida não merece permanecer, haja vista que a parte agravada é titular de plano privado de saúde, sendo este regulamentado pela Lei nº 9.656/98 e submetido às regras e normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Ocorre que a Operadora de Saúde não possui obrigação absoluta de cobrir todo e qualquer procedimento/fármaco/tratamento indicado pelo médico assistente dos beneficiários, mas sim àquilo que se encontra em conformidade com a lei e as disposições da ANS.

Resta absolutamente claro que a Recorrida pleiteia por algo que é totalmente incabível perante a legislação, considerando que solicita um tratamento de Serviço de Atenção Domiciliar – SAD, que não está previsto na cobertura contratual, muito menos legal, o que não a torna obrigatória.

Ressalta-se que para uso domiciliar, a lei garante o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, sonda vesical de demora e coletor de urina com conector (art. 10-B). Além disso, a Lei deixa explícito que, nos casos de terapia medicamentosa, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias (art. 10, inciso VI), exceção feita apenas para os medicamentos antineoplásicos orais, adjuvantes e para o controle de efeitos colaterais e adversos dos medicamentos antineoplásicos (art. 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”).

No mesmo sentido, a RN nº 428/2017 também não prevê cobertura obrigatória para quaisquer procedimentos executados em domicílio. Todavia, nos termos do art. 2º da Resolução Normativa em questão, as operadoras de planos de saúde poderão oferecer, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual, cobertura maior do que a mínima obrigatória delineada pelo Rol da ANS.

Desse modo, como ficou mais do que provado, no bojo do recurso de apelação, os Serviços de Atenção Domiciliar - SAD, na modalidade de Internação Domiciliar podem ser oferecidos pelas operadoras como alternativa à Internação Hospitalar. Somente o médico assistente do beneficiário poderá determinar se há ou não indicação de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar e a operadora não pode suspender uma internação hospitalar pelo simples pedido de internação domiciliar.

Ademais, quando a operadora, por sua livre iniciativa ou por exigência contratual, oferecer a Internação Domiciliar como alternativa à Internação Hospitalar, o Serviço de Atenção Domiciliar - SAD deverá obedecer às exigências mínimas previstas na Lei nº 9.656, de 1998, para os planos de segmentação hospitalar, em especial o disposto nas alíneas “c”, “d”, “e” e “g”, do inciso II, do artigo 12, da referida Lei. Os casos de solicitações de Assistência Domiciliar deverão obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.

Desse modo, o que se pode concluir é que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a oferecer qualquer tipo de Atenção Domiciliar como parte da cobertura mínima obrigatória a ser garantida pelos planos novos e pelos planos antigos adaptados. Contudo, caso o oferecimento de Atenção Domiciliar conste em aditivo contratual acordado entre as partes, tal serviço deve ser obrigatoriamente oferecido de acordo com as regras descritas no referido aditivo contratual, devendo observar rigorosamente os comandos da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA – RDC nº 11, de 2006, que regulamenta a modalidade de atendimento em tela para todos os Serviços de Atenção Domiciliar – SAD que atuem em território nacional, sejam públicos ou privados, incluindo os SAD que prestam atendimento aos beneficiários de planos de saúde.

No presente caso, a Beneficiária não contratou os serviços de atenção domiciliar, mas, ainda que tivesse feito, poderia contratar somente aquilo que é oferecido pela Operadora no que se refere ao seu serviço de atenção domiciliar, não sendo a Dieta Parenteral um serviço fornecido, logo, não pode a UNIMED Belém ser obrigada a custear algo que não fornece a nenhum de seus beneficiários. Obrigar a Operadora a fornecer dieta parenteral à Autora é priorizar um ante a total coletividade de beneficiários do plano, o que é definitivamente errado.

Destaca-se, ainda, que a Operadora de Plano de Saúde exerce atividade de meio, isto é, tem a obrigação de CUSTEAR todos os procedimentos médicos necessários para o reestabelecimento da saúde do usuário, desde que disponíveis e comprovada sua necessidade, e não garanti-los sob qualquer hipótese.

Diante de tal cenário, o dano decorrido do não provimento do efeito é inestimável, tendo em vista o receio de que, caso não reformada, possa ensejar em diversas outras demandas, possuindo o mesmo objetivo jurisdicional.

Seguindo os argumentos trazidos à discussão, é fato inconteste que não cabe à UNIMED Belém o dever de arcar com a dieta parenteral indicada à Apelada (em ambiente domiciliar), razão pela qual deve ser reformada a sentença recorrida exclusivamente no que se refere à condenação imposta.

Esse é o entendimento pacificado nos julgamentos:

(...)

À vista disso, está claro que a decisão ora evidenciada terá marcante repercussão nos Tribunais de Justiça dos Estados e, no caso, no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que se trata de entendimento atualizado e vinculante, que guarnecerá a segurança jurídica aos consumidores e, principalmente às Operadoras de Saúde que prestam serviço privado.

Insta salientar que, se observadas as normas de forma adequada, certamente concluir que a UNIMED Belém agiu de forma coesa, haja vista que solicitou ao beneficiário que seu tratamento continuasse em suas dependências, considerando o quadro de saúde do beneficiário, conforme demonstrado na apelação.

Nesse sentido, considerando tais informações, seria quase impossível o custeio de todo e qualquer tratamento não previsto em contrato e na legislação, compulsando os autos, não ficou demonstrada a necessidade de viabilização do tratamento médico em locais ou com profissionais não previstos na cobertura do plano de saúde, não houve a juntada de prescrição ou atestado médico nesse sentido nem mesmo de que não poderiam ser utilizados serviços da operadora.

Conforme já exposto, a Operadora de Saúde não possui obrigação absoluta de cobrir todo e qualquer procedimento/fármaco/tratamento indicado pelo médico assistente dos beneficiários, mas sim àquilo que se encontra em conformidade com a lei e as disposições da ANS.

Resta absolutamente claro que a parte autora pleiteia por algo que é totalmente incabível perante a legislação, a Operadora de Plano de Saúde exerce atividade de meio, isto é, tem a obrigação de CUSTEAR todos os procedimentos médicos necessários para o reestabelecimento da saúde do usuário, desde que disponíveis e comprovada sua necessidade, e não garanti-los sob qualquer hipótese.

Corroborando para isto, importa destacar as lições de Arnaldo Rizzardo, ipsis litteris;

(...)

O dano decorrido da concessão do pleito é inestimável, tendo em vista o receio de que, caso haja o provimento de tal pedido, possa ensejar em diversas outras demandas, possuindo o mesmo objetivo jurisdicional.

Eventual surgimento massivo de ações judiciais com o objetivo acima delineado, seguramente, poderá arruinar o setor de saúde suplementar e, por conseguinte, inchará ainda mais o Sistema Único de Saúde (SUS), o qual, como é de notório conhecimento, já não é suficiente para a atual demanda. O resultado previsto, plenamente danoso, acaso verificado, resultará em caos ao sistema de saúde.

Seguindo os argumentos trazidos à discussão, é fato inconteste que a ora contestante dispõe, em seu quadro profissional, especialistas credenciados devidamente aptos a atender a parte autora e realizar o tratamento, tanto que assim o fez, não havendo necessidade que a parte adversa busque clinicas e profissionais particulares.

Por fim, ante todo o exposto, resta claro que o pleito da parte adversa é manifestamente contrário ao entendimento jurisprudencial, bem como aos dispositivos legais já mencionados alhures, devendo o pedido ser julgado improcedente.

V. DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO

O que se pretende demonstrar neste tópico é que, no caso concreto, houve avocação de competência recursal indevida, permitida, em tese, pelo art. 133, XI do Regimento Interno deste Tribunal.

Dois são os efeitos corolários da argumentação que será apresentada: (i) a decisão monocrática é nula, pois viola competência recursal absoluta da Turma para julgar e indeferir o agravo de instrumento, uma vez que o caso em concreto não se enquadra em nenhuma das possibilidades de julgamento monocrático estabelecidas pelo art. 932 do CPC; (ii) o art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é inconstitucional, eis que alarga competência recursal do relator, tratando de matéria processual, enquanto a Constituição Federal alude que é competência privativa da União legislar sobre Direito Processual (art. 22, I da Constituição Federal de 1988).

Quanto ao primeiro efeito, vejamos.

(...)

Ora, pode-se extrair do acórdão que a verdadeira ratio decidendi do mesmo foi justamente a conclusão do Supremo de que qualquer norma que trate de poderes de julgamento é norma processual, portanto, reservada à competência da União, e nunca de regimento interno dos tribunais.

Diante de tudo que foi exposto até aqui, a agravante requer que este Tribunal declare a inconstitucionalidade incidental do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do TJ/PA e, por conseguinte, declare a nulidade da decisão monocrática que negou provimento a respectiva apelação cível, bem com determine que o Agravo seja submetido a julgamento da respectiva Turma competente.

Por fim, a CF, em seu art. 97, preceitua que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.

Nesse caso, o art. 172 do Regimento Interno do TJ/PA determina que os órgãos fracionários, se suscitarem inconstitucionalidade, remeterão os autos, com o acórdão, ao Pleno. Assim, no caso de ser acatada a alegação de inconstitucionalidade aqui esposada, requer que esta colenda Turma remeta, logo após a lavratura do acórdão, os autos ao Plenário deste Tribunal.

Caso esta Corte não aprecie a inconstitucionalidade formal aqui apontada, requer desde logo que dê provimento ao presente agravo interno pelas razões expostas alhures.”

E, ao final, requer:

“
VII- CONCLUSÃO

1. Por todo o exposto, espera o agravante seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.
“(Pje ID

14735963, páginas 1-19).

Contrarrazões

apresentadas, sustentando

ANDRÉ BITRA GRISÓLIA( SUBSTITUTO PROCESSUAL DE BÁRBARA LOUIZE MONTEIRO VIEITAS)
que:

“

:

(...)

E, ao final, requer que:

“3. PRELIMINARMENTE: DA INÉPCIA RECURSAL DO AGRAVO INTERNO DA UNIMED BELÉM. DO NÃO ATENDIMENTO AO §1º DO ARTIGO 1.021 DO NCPC. DA INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DA NECESSÁRIA DECLARAÇÃO DE SER ESTE RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL OU IMPROCEDENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, §4º, DO NCPC E DA CONDENAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DESTE DISPOSITIVO LEGAL. DO NECESSÁRIO NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO:

A priori, Excelências, destacamos que o presente Agravo Interno encontra-se com vício de forma, visto que é INÉPTO, merecendo, assim, NÃO SER CONHECIDO, em razão do não atendimento ao §1º do artigo 1.021 do NCPC. Vejamos.

A Empresa Agravante, ao apresentar seu recurso de Agravo, NÃO atacou pormenorizadamente os argumentos de convencimento da r. Decisão Monocrática agravada, a qual, corretamente, por suas razões, reformou em parte a r. Sentença.

Ocorre que, então, a Empresa UNIMED BELÉM, em seu recurso de Agravo, não trouxe a baila qualquer argumentação plausível capaz de alterar o brilhante julgado monocrático proferido pelo MM. Juízo ad quem.

Pelo contrário, Excelências, a Empresa, em suma, novamente, apenas limita-se, GENERICAMENTE, à reafirmar argumentos vazios e que já foram pontualmente observados pelo MM. Juízo, sem trazer a baila qualquer documento novo ou prova que ateste suas teses, mas apenas os já postos, elementos estes que não permitem o convencimento diverso do(a) MM. Desembargador(a) Relator(a) e certamente do colegiado deste E. Tribunal.

Ademais, resta mais que evidente que o presente de Agravo Interno encontra-se INÉPTO, visto que descumpre o pressuposto recursal presente no §1º do artigo 1.021 do NCPC, que exige que o recorrente, inclusive pelo princípio da dialeticidade, impugne especificamente os fundamentos da Decisão agravada, o que NÃO SE FEZ, visto que fez de forma genérica e apenas reafirmando, em parte, suas razões, que, como dito, não permitem o convencimento diverso do MM. Desembargador Relator, trazendo novamente à baila tese de que não possuiria obrigação absoluta de cobrir todo e qualquer tratamento/procedimento/medicação, e, de forma também GENÉRICA, pedindo a reforma/nulidade da escorreita Decisão Monocrática, sob alegação vazia e universal de que haveria impossibilidade de julgamento monocrático no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência é farta, reconhecendo o instituto da INÉPCIA RECURSAL em casos similares, vejamos excertos exemplificativos de recentes julgados de Tribunais Pátrios:

(...)

Assim, Excelências, evidencia-se que os requisitos exigidos pelo §1º do artigo 1.021 do NCPC NÃO FORAM CUMPRIDOS, visto que, na sua exposição recursal, a EMPRESA AGRAVANTE EM MOMENTO ALGUM IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA, se limitando a repetirem insistentemente fundamentos descabidos sobre matéria que já fora objeto de correta apreciação pelo MM. Juízo ad quem, e pedir sua reforma/nulidade sob tese de “impossibilidade” de julgamento monocrático.

Afinal, consoante é cediço, inépcia refere-se ao aspecto da inteligibilidade da petição. A inépcia ocorre quando há na peça um defeito que impossibilite o exame. Havendo inteligibilidade dos argumentos que deveriam fundamentar a alteração do julgado, o que se pretende, evidencia-se a inépcia da petição de Agravo da Empresa UNIMED BELÉM.

Assim, tal defeito insanável enseja violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, visto que, inclusive, dificultam a elaboração da defesa por esta Autora/Agravada, e estão em contrariedade à disciplina do NCPC/2015.

Ante o exposto, resta evidente ser INÉPTO o presente recurso de Agravo, visto que descumprido o §1º do artigo 1.021 do NCPC, merecendo o NÃO CONHECIMENTO do presente recurso, o que se requer nesta oportunidade.

E, por ser manifestamente INADIMISSÍVEL o presente recurso de Agravo Interno, pleiteia-se a referida declaração, com a condenação da agravante a pagar ao agravado multa fixada em cinco por cento do valor atualizado da causa principal, nos termos do §4º do artigo 1.021 do NCPC, sendo, então, determinado ao Recorrente que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista neste parágrafo quarto, nos termos do §5º do mesmo artigo 1.021 do NCPC/2015.

E, ad argumentando, caso não seja reconhecida a inadmissibilidade, o que, entretanto, não se acredita, mas sim a IMPROCEDÊNCIA DE PLANO do presente Recurso, visto que não há qualquer fundamento que respalde alteração no julgado recorrido, requer-se, da mesma forma que sejam aplicados os termos dos §4º e 5º do artigo 1.021 do NCPC.

Entretanto, apenas na eventualidade de esta preliminar recursal não ser acolhida pelo MM. Juízo ad quem, em colegiado, o que, todavia, não se acredita, passamos nas linhas subsequentes a CONTRARRAZOAR especificamente o mérito do presente Agravo apresentado pela Empresa UNIMED BELÉM.

4. DAS CONTRARRAZÕES AO MÉRITO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA EMPRESA/OPERADORA DE SAÚDE UNIMED BELÉM:

O mérito do Recurso de Agravo Interno (ID n. 14735963), então Contrarrazoado, e que foi interposto pela Operadora de Saúde UNIMED BELÉM, visa EXCLUSIVAMENTE a REFORMA da Decisão Monocrática (ID n. 14302488) que, em suma, conheceu de ambos os Recursos de Apelação interpostos nos autos, nestes termos:

(...)

Então, Excelências, a UNIMED BELÉM, em seu Agravo Interno, traz a baila em suas razões recursais, primeiramente, uma tese frágil de que não possuiria obrigação absoluta de cobrir todo e qualquer tratamento/procedimento/medicação à Autora enferma, alegando, em suma, que o pleito da Autora seria “[...] totalmente incabível perante a legislação, considerando que solicita um tratamento de Serviço de Atenção Domiciliar – SAD, que não está previsto na cobertura contratual, muito menos legal, o que não a torna obrigatória”, que seria contrário à jurisprudência, e, ainda, de forma também GENÉRICA, pleiteia a reforma/nulidade da escorreita Decisão Monocrática de ID n. 14302488, sob alegação vazia e universal de que haveria impossibilidade de julgamento monocrático no caso.

De pronto, quanto à primeira tese, o PONTO FULCRAL que se destaca novamente, e que já foi consolidada neste processo desde a defesa do apelo da Operadora UNIMED BELÉM, é que a OPERADORA RECONHECE que realizou a NEGATIVA/INDEFERIMENTO do tratamento requisitado pelo médico assistente, de atendimento domiciliar e diário da dieta parenteral, e continua a confirmar esta questão, inclusive alegando que não estaria obrigada a atender, e que o pedido da Autora enferma era “incabível”.

Ou seja, esta é uma questão INCONTROVERSA, que demonstra novamente a própria ABUSIVIDADE da recusa, reconhecida em Sentença como INDEVIDA e CONFIRMADA agora em sede do E. Tribunal, tendo cometido SIM a Operadora um ATO ILÍCITO REPROVÁVEL E INDENIZÁVEL, e, que, inclusive agravou todos os transtornos já enfrentados pela Autora, tudo pelos fatos e razões já expostos, o que agora foi corretamente reconhecido pela Decisão deste E. TJPA.

Afinal, relembra-se que o médico responsável pela Autora pleiteou a realização da dieta parenteral em domicílio, o que fora de pronto INDEFERIDO eletronicamente pela empresa Ré, conforme fez prova o DOCUMENTO 08 (e-mail anexo a inicial, ID n. 21952799), sob o argumento pífio de que este tipo de nutrição não estaria nos critérios de elegibilidade do programa do SAD – Serviço de Atendimento Domiciliar da Unimed Belém. Ou seja, a UNIMED BELÉM FALTOU COM A VERDADE ao alegar QUE NÃO PRATICOU ATO ILÍCITO com a NEGATIVA DE ATENDIMENTO DA REFERIDA DIETA PARENTERAL PELO SEU SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR – SAD (ID n. 22508863 – Pág. 2), e agora ABUSA NOVAMENTE alegando que NÃO TERIA OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR O TRATAMENTO, e que o pedido da Autora, baseado na prescrição do médico assistente, seria “INCABÍVEL”.

Ora, no momento em que o Médico responsável pela Autora requereu o atendimento domiciliar com a referida dieta, e a mesma foi INDEFERIDA por não se encontrar “nos critérios de elegibilidade do SAD”, houve a NEGATIVA DO ATENDIMENTO DOMICILIAR à Autora, visto que, como provado, inclusive com o laudo médico, a dieta parental à mesma era INDISPENSÁVEL à manutenção de sua vida (Laudo de ID n. 21952797), e assim, HOUVE SIM FALHA/DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS À AUTORA ENFERMA.

Então, havendo EXPRESSA RECOMENDAÇÃO MÉDICA, DEVERIA A OPERADORA CUMPRIR COM O MELHOR TRATAMENTO À AUTORA. Assim, HOUVE SIM DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA OPERADORA com a NEGATIVA do tratamento solicitado, pois, o contrato de assistência à saúde da Autora junto à prestadora UNIMED BELÉM, como comprovado, NÃO possuía NENHUMA CARÊNCIA de atendimento (ID n. 21952791), e a doença NEOPLÁSICA da Autora estava sob a cobertura integral do plano de saúde.

Assim, havendo expressa e específica RECOMENDAÇÃO MÉDICA do tratamento em domicílio, com o suporte da DIETA PARENTERAL, como era o caso da Autora, e sendo a doença de base coberta pela assistência do plano de saúde, sem qualquer carência, não havia que se falar em negativa de prestação do tratamento pretendido, revelando-se, inclusive ABUSIVA, ILÍCITA, REPROVÁVEL, qualquer cláusula contratual ou regulamentar que excluí-se a possibilidade de prestação do serviço pleiteado, devendo a RÉ custear INTEGRALMENTE o tratamento profissional domiciliar, inclusive disponibilizando toda a estrutura necessária para tanto.

(...)

Nesse contexto, Excelência, diversamente do que continua a defender a Operadora de saúde, tendo esta agido no sentido de NEGAR o melhor tratamento à Autora, em seu domicílio, devida e expressamente recomendado pelo Médico que lhe acompanha, se perfez sim em uma conduta ILÍCITA, reprovável, agora reconhecida, que viola a legislação e a jurisprudência pátria, em evidente prejuízo à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à vida DIGNA, inclusive afetando a integridade física e emocional (psíquica) da Autora, transbordando o mero aborrecimento e acarretando o desgaste emocional, que causou abalo à direitos da personalidade, além de que foi passível de agravar ainda mais a já delicada condição de saúde da ofendida. Ou seja, HOUVE FALHA/DEFEITO NOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, que merece INDENIZAÇÃO.

Desta feita, TOTALMENTE DESCABIDA a argumentação apresentada pela UNIMED BELÉM, agora em sede de Agravo Interno, de que não possuiria obrigação absoluta de cobrir todo e qualquer procedimento/fármaco/tratamento indicado pelo médico assistente dos beneficiários, mas

sim aquilo que se encontra em conformidade com a lei e as disposições da ANS, restando “incabível” o pedido da Autora, perante a legislação, considerando que estaria solicitando um tratamento de Serviço de Atenção Domiciliar – SAD, que não estaria previsto na cobertura contratual, nem legal, o que não seria obrigatório à Operadora fornecer o tratamento domiciliar CORRETAMENTE INDICADO à Autora.

Ora, Excelências, a questão que já foi reprisada várias vezes nestes autos é que o MÉDICO ASSISTENTE DA AUTORA, devida e EXPRESSAMENTE, RECOMENDOU O TRATAMENTO DA DIETA PARENTERAL DIÁRIA E DOMICILIAR ao caso da Autora, para fins de MANUTENÇÃO DE SUA VIDA! Ou seja, por HAVER EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA PARA O TRATAMENTO DOMICILIAR DIÁRIO, RESTOU ABUSIVA QUALQUER CLÁUSULA/EXIGÊNCIA CONTRATUAL QUE EXCLUÍ-SE A POSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DOMICILIAR (SAD/HOME CARE), como bem expressa a jurisprudência pacificada deste Egrégio TJPA (Enunciado/Súmula 28 – TJPA).

Assim, é de se concluir que, NO PRESENTE CASO a operadora estava SIM obrigada a custear o MELHOR TRATAMENTO INDICADO À AUTORA, independentemente se a mesma tivesse ou não contratado este serviço, razão pela qual a NEGATIVA restou como uma conduta ILÍCITA, reprovável, que merece a reparação indenizatória pelo abalo moral causado.

Ademais, a Autora, no momento em que recebeu a NEGATIVA, lhe viu CEIFADA a possibilidade de ir para casa, o que não lhe restou outra opção, se não JUDICIALIZAR a questão, como fez neste processo, e finalmente, em 19.12.2020 (ID n. 22119699), com sua alta hospitalar autorizada, teve a oportunidade de continuar seu tratamento recebendo a alimentação parenteral domiciliar diária, apenas por FORÇA da brilhante Tutela de Urgência proferida nestes autos, que permitiu prolongamento e qualidade de vida até seu falecimento em 27.10.2021, ou seja, após mais de 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) dias de que a Autora ficou em cuidados domiciliares, fazendo uso da Dieta Parenteral diária, por força deste processo, e sua qualidade de vida melhorou consideravelmente.

Ou seja, se a Autora tivesse simplesmente ACEITADO A NEGATIVA da UNIMED BELÉM, teria estado a quase UM ANO de internação hospitalar contínua, em um tratamento que podia ser feito em casa, em TOTAL DESRESPEITO a sua dignidade humana, e contrário a todos os protocolos de qualidade de vida e saúde que um paciente oncológico necessita e merece em seu tratamento!

Desta forma, Excelências, se imaginar e relembrar diariamente que aquela única NEGATIVA ao seu melhor tratamento, DEVIDAMENTE REQUERIDA, INDICADA AO CASO, PELO MÉDICO ESPECIALISTA, poderia ter lhe APRISIONANDO em um leito de hospital por tempo indeterminado, até seu falecimento, é no mínimo a PROVA de que estamos lidando com um ATO ILÍCITO que foi praticado, imperdoável à Operadora. Ou seja, a Autora certamente relembrou a cada dia que se não tivesse buscado este judiciário, estaria ainda refém de uma atitude ABUSIVA, que VIOLOU O SEU DIREITO DE PERSONALIDADE, e seu DIREITO AO MELHOR TRATAMENTO MÉDICO, pois certamente dependeria continuamente de um leito hospitalar para sobreviver, e ficaria bem UM ANO internada, presa, em um HOSPITAL. Não seria vida!

Então, INDUVIDOSO que estamos defronte de UM ATO ABUSIVO, ILÍCITO, MAL ADMINISTRADO pela Operadora de saúde requerida, e agora devidamente reconhecido por este MM. Juízo ad quem, merecendo, inclusive, ser REPARADO pelo seu NECESSÁRIO caráter PUNITIVO-PEDAGÓGICO, que bem fez ao arbitrar o Dano Moral em R$5.000,00 (cinco mil reais). Afinal, quantos pacientes de câncer hoje não estão reféns de atitudes similares em razão de não terem conhecimento de seus Direitos ou mesmo de restarem impossibilitados de buscar este judiciário?

Assim, não resta ao caso outra interpretação que não seja de que o ATO DE NEGATIVA da Operadora de saúde, com a RECUSA FORMAL ao melhor tratamento, atentou contra a VIDA e a DIGNIDADE da Autora, atestando o ATO ILÍCITO PRATICADO PELA OPERADORA.

E, a recusa da UNIMED BELÉM, em cobrir procedimento vital em domicílio, requisitado pelo médico da Autora, alegando mera “ausência de previsão”, e, ainda “desobrigatoriedade”, pedido “incabível”, somado a todos os fatos decorrentes e pontualmente já explicitados, certamente são elementos que AGRAVARAM O SOFRIMENTO PSÍQUICO DA PACIENTE JÁ ABALADA, violando, assim, inclusive, o art. 5º, inciso X, da Magna Carta.

Desta forma, Excelências, resta evidente a conduta reprovável, ABUSIVA, da UNIMED BELÉM e o DANO sofrido pela Autora, mostrando-se latente o intuito deliberado de lesá-la, visto que a negativa foi efetuada ILICITAMENTE, e que foi corretamente reconhecida por este Juízo ad quem agora em Decisão Monocrática que merece ser MANTIDA.

Ademais, Excelências, há de se relembrar que, uma vez incluída a enfermidade na cobertura do plano contratado, NÃO pode a seguradora limitar os tratamentos a serem realizados, pelo o que a negativa do serviço de atendimento domiciliar com a inclusão de dieta parenteral, sob o fundamento de que não existe previsão contratual, configura-se abusiva, devendo ser superada.

(...)

Desta feita, pelo tratamento domiciliar indicado à Autora, de NUTRIÇÃO PARENTERAL DIÁRIA, ter advindo de uma INDICAÇÃO MÉDICA, NÃO CABIA à Operadora de plano de saúde escolher o procedimento mais adequado que deveria ser aplicado ao paciente, ainda mais quando o referido tratamento é a alternativa necessária para garantir a vida de quem sofre de grave enfermidade. Ademais, noutro norte, é desarrazoada a tese da Operadora de que haveria impossibilidade de julgamento monocrático ao caso. Vejamos.

(...)

5. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL:

O Novo Código de Processo Civil – NCPC, ao versar acerca dos honorários advocatícios, em seu artigo 85, expressa sobre os honorários que estes são devidos inclusive quanto aos recursos interpostos, cumulativamente, permitindo, inclusive, majoração dos já fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (artigo 85, caput e §11, do NCPC).

Assim, o artigo em comento é expresso no sentido de que havendo trabalho aditivo do advogado, inclusive com os recursos então interpostos em uma ação, são devidos honorários advocatícios, e, quando for o caso, sua MAJORAÇÃO, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, até mesmo por que os honorários advocatícios constituem direito do advogado e têm natureza alimentar (§14º do mesmo artigo 85 do NCPC/2015).

Desta feita, Excelência, visto o trabalho adicional do patrono desta Autora/Agravada, nesta oportunidade em que a Operadora de Saúde UNIMED BELÉM apresenta, agora, Recurso de Agravo Interno, requer-se, caso inadmitido e/ou desprovido no mérito o referido recurso, o que se espera por todos os argumento acima contrarrazoados, que sejam MANTIDOS por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará os devidos honorários advocatícios nesta fase processual a serem pagos pela Operadora então Agravante, inclusive, pois, devidamente já arbitrados no correto teto percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, é o que se requer.

(...) .”

E, ao final, requer que:

“ 7. DOS PEDIDOS:

Ex Positis, a Autora (através de Agravada(o), requer:

a) Preliminarmente, que o presente recurso de Agravo Interno NÃO SEJA CONHECIDO, em razão de se verificar a INÉPCIA RECURSAL, visto a infringência ao princípio da dialeticidade e o não atendimento ao §1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil/2015, aplicando-se os §§4º e seu substituto processual), então 5º do mesmo artigo 1.021 do NCPC;

b) Entretanto, apenas se ultrapassada a preliminar recursal acima colacionada, o que não se acredita, e, então, cumpridas as formalidades legais, requer-se que este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJE/PA, no mérito, negue provimento ao presente recurso de Agravo Interno da UNIMED BELÉM, sendo o mesmo julgado inteiramente IMPROCEDENTE, com o indeferimento de todos os argumentos formulados pela Agravante, por falta de amparo fático-legal, confirmando, quanto aos termos agravados, a r. Decisão Monocrática Agravada, conforme amplamente exposto nestas Contrarrazões do presente recurso, por todas as razões já expostas;

c) Que persista à então Agravante, a Operadora Recorrente, UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, a condenação em custas e despesas processuais, bem como quanto ao pagamento dos já fixados honorários advocatícios em fase recursal, já atribuídos ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, tudo nos termos da fundamentação supra esposada, e tudo como medida de mais lídima e inteira JUSTIÇA!

Ainda, pleiteia-se, apenas na eventualidade de não serem acolhidas as argumentações expostas, o que não se acredita, que haja a manifestação expressa deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJE/PA, para fins de prequestionamento, quanto às teses e disposições legais apresentadas, tudo na forma e nos termos da fundamentação fática-jurídica acima alinhavada.

(...)”
( PJe ID

15000778 páginas 1-15).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Fundamentação

da Monocrática: “ Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço de ambos as Apelações Cíveis, cujo recebimento dos efeitos se neutralizam por força do julgamento monocrático, com fulcro no art. 133 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. À análise pontual de cada argumento recursal interposto. Vejamos: ARGUMENTO RECURSAL DE UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO O propósito recursal da Operadora do Plano de Saúde se assenta em um único núcleo central, a saber: diretrizes regimentais da saúde suplementar, que a desobriga a fornecer a dieta parenteral dada a ausência de contratação de ambiente domiciliar. A bem da verdade, nega a cobertura do fornecimento da nutrição parenteral domiciliar a 45 ML/H, por entender pela ausência de contratação, além do fornecimento da medicação “não se encontra nos critérios de elegibilidade do programa.” ( Pje ID 6804295, página 1). Pois bem. BÁRBARA LOUIZE MONTEIRO VIEITAS portadora de “ Adenocarcinoma de Ovário/Peritônio – CIDs C56.0 e C48.0 (Câncer - Células Neoplásicas Malígnas - CA de Ovário/Peritônio EC IV – atual Estadiamento 4, avançado, metastático)”( Pje ID 6804271, página 2), necessita da dieta parenteral ante o grave quadro de desnutrição provocado pela doença oncológica, daí o laudo médico prescrever, in verbis: “ LAUDO MÉDICO Paciente Bárbara Louize Monteiro Vieitas, 31 anos, portadora de CA de ovário/peritônio, internada no Hospital Porto Dias desde o dia 01/10/2020, com quadro de fístulas intestinais de alto débito, inclusive com saída de alimentos, com histórico de ressecções intestinais. Quadro de desnutrição grave, em nutrição parenteral há 39 dias, com ganho de 1-kg neste período, sem indicação de tratamento cirúrgico. Paciente consciente, orientada, deambulando, estável clinicamente depende de nutrição parenteral para manutenção da vida. Solicito autorização para fornecimento de nutrição parenteral domiciliar a 45 ml/h, necessitas nutricionais de 1435 calorias e 73,8 gramas de proteínas/dias, por tempo indeterminado.”(Pje ID 6804288, página 1). Veja, a nutrição parenteral era devida ante a gravíssima doença oncológica que enfrentava, adianto, daí a recusa ser tida com ilícita sob o argumento de ausência de previsão contratual. Já me posicionei nesse sentido, aderindo aos precedentes que firmam a obrigatoriedade do fornecimento da medicação de uso domiciliar quando envolve os antineoplásicos orais e correlacionados, o que inclui a nutrição parenteral. O Superior Tribunal de Justiça assim tem julgado: (...) E, em igual trilhar, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará vem decidindo,com destaque ao julgador da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque que, na relatoria do Recurso de Agravo de Instrumento nº 0811192-61.2022.814.0000. ementou: (...).Decisão recente a qual em filio, eis estarmos diante de um Direito Constitucional à vida, cuja dieta prescrita objetivava prolongar a vida de BÁRBARA LOUIZE MONTEIRO VIEITAS, não havendo mais o que delongar por força dos claros precedentes. Negativa de cobertura ao fornecimento da dieta parenteral geradora de dano moral indenizável! ARGUMENTO RECURSAL DE BÁRBARA LOUIZE MONTEIRO VIEITAS O Apelo de BÁRBARA LOUIZE MONTEIRO VIEITAS se assenta em dois núcleos centrais, a saber: (i) dano moral e (ii) supressão da sucumbência recíproca. Como antes dito, dano moral indenizável há. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já adotou o seguinte posicionamento com a negativa do fármaco oncológico Palbociclibe: (...). Portanto, não há mais o que discutir, pois os danos morais restam configurados pela recusa da Operadora de Plano de Saúde em fornecer a nutrição pleiteada, cujo valor será aduzido no patamar devido, segundo a razoabilidade necessária,que incidirá, por via de consequência, na sucumbência recíproca. Por todo o exposto, conheço de ambos os Recursos de Apelação, mas nego provimento ao interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e dou parcial provimento ao apresentado por BÁRBARA LOUIZE MONTEIRO VIEITAS, hoje com substituição processual por ANDRÉ BITAR GRISOLIA, para condenar a Operadora de Saúde em danos morais in re ipsa na ordem de R$ 5.000,00(cinco mil reais),com juros legais e correção monetária pelo INPC/IBGE segundo Súmula 362 do STJ[2] Afasto a sucumbência recíproca e condeno UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao pagamento das custas e demais despesas processais e verba honorária na base de 20%(vinte por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se irretocável a antipatizada nos demais termos, em atenção à fundamentação legal ao norte lançada. Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada. P.R.I. Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juízo a quo com as cautelas legais aos ulteriores de direito. Belém-Pará, Data registrada no Sistema PJe. Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relatora.”

VOTO

PROCESSO
Nº

º
0876924-27.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM-PARÁ (10ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.94

AGRAVADO:

ANDRÉ BITAR GRISÓLIA, EM SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL À FALECIDA BÁRBARA LOUIZE MONTEIRO VIEITAS

ADVOGADO: ANDRÉ BITAR GRISÓLIA – OAB/PA 17.822

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
assenta seus argumentos recursais em duas vertentes, a saber: (i) inexistência de obrigatoriedade de atendimento fora da Rede Credenciada

e

(ii) equívoco quanto

ao

julgamento monocrático.

Inicio o voto pelo último argumento, cuja redação será direta e pontual.

Decisão Monocrática
.

Sem maiores delongas, a decisão desta Relatora ocorreu com base na previsão do artigo 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

“Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.”

À vista disso, nenhum equívoco jurídico fora cometido no julgamento monocrático do Recurso de Apelação Cível, ainda mais por esta Corte de Justiça possuir jurisprudência dominante quanto ao tema em debate.

Quanto à previsão regimental autorizativa ao julgamento monocrático, destaco dois excelentes julgados:

Desembargador Constantino Augusto Guerreiro

“
EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL AUTORIZATIVA. PERDA DO OBJETO E DO INTERESSE RECURSAL. INCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO APÓS A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ( ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/DEZEMBRO/2021. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800336-14.2017.8.14.0000.COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (OAB/PA 3.210). AGRAVADO: ANTONIO DOS REIS.PEREIRA. ADVOGADOS: ANTONIO DOS REIS PEREIRA (OAB/PA 4.042) e EULER ARANHA MARTINS (OAB/PA 1.151).RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Perceba a existência da base legislativa ao julgamento monocrático, a qual assentada na previsão normativa do Regimento Interno desta Corte de Justiça - Artigo 133, XI, alínea “d”, do RITJPA -

a não comportar maiores desavenças.

Desembargador Leonardo de Noronha Tavares

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CABIMENTO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO NOS TERMOS DO ART. ART. 932, IV, C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, §1º DO CPC, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I-
Conforme reiterado entendimento do STJ, o art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente o recurso. Eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno.

II- A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, enseja o improvimento do agravo.
In casu,
o agravo é mera repetição das razões do recurso de apelação
.

III- Mantida a decisão monocrática que negou provimento a apelação.

IV. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010818-13.2008.8.14.0051 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/03/2023. Destacado )

Realce à autorização legislativa interna, que possibilita o julgamento monocrático. Acrescentando, segundo acórdão, a ausência de nulidade eis que a matéria exarada em sede de Recurso de Agravo Interno será posta ao exame do Órgão Colegiado.

Rejeito esse argumento, portanto.

Limitação de Tratamento Oncológico à Rede Credenciada – Argumento Superado - Posição Jurídica do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Destaco precedente desta Corte de Justiça, que entende ser devido o tratamento oncológico

fora da rede credenciada da Operadora do Plano de Saúde, dada a recusa indevida.

Desembargador Leonardo de Noronha Tavares

O Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 0011590-94.2011.814.0301, decidiu:

“
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. DECISÃO MODIFICADA PARCIALMENTE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ANTERIOR. PLANO DE SAÚDE.
REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES EM REDE NÃO CREDENCIADA. CASOS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE MÉDICOS E HOSPITAIS CREDENCIADOS
. ÔNUS DA PROVA DA RÉ. VALORES LMITADOS À TABELA PRÓPRIA. OMISSÃO INJUSTIFICADA DA OPERADORA. DANOS MORAIS. EVIDENCIADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

1
- A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reembolso de despesas médico – hospitalares em rede não credenciada somente poderá ser realizado nos casos de urgência e emergência ou inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local, não se desincumbindo a requerida, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, de comprovar que indicou os hospitais credenciais em sua rede para o tratamento ao autor
.

2- No caso em apreço, levando-se em consideração a gravidade do quadro e a necessidade do tratamento indicado, sem a indicação dos médicos e hospitais credenciados da operadora de saúde, bem como da ausência de reembolso, caracterizado o direito à indenização por danos morais, porquanto agravada a situação de aflição psicológica e de angústia do paciente, não se tratando apenas de mero aborrecimento.

3- Com relação ao
quantum
, a título de dano moral
,
em consonância à jurisprudência pátria, deve ser arbitrado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), operando-se, assim, de acordo com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.

4 - Agravo Interno conhecido e parcialmente provido. (
APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011590-94.2011.8.14.0301.
APELANTE: ESPOLIO DE CARLOS EDUARDO CUNHA LIMA.APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.
Dado ênfase)

Perceba que a realização de tratamento médico em Rede não Credenciada é possível, inclusive dispondo acerca do reembolso das despesas médicas segundo análise do caso concreto a ser feita pelo julgador primevo, obviamente.

Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

A nobre Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 0802361-58.2021.814.0000, ementou:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
PACIENTE DIAGNOSTICADA COM LEUCEMIA – TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA – POSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE CONSTATADA – URGÊNCIA RELATADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO – HOSPITAL ESCOLHIDO PELO PACIENTE –
AUSÊNCIA DE CENTRO TRANSPLANTADOR –
CUSTEIO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE – PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA
- PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA LIMINAR – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual restou constatado que a autora, ora agravada, fora diagnosticada com leucemia, cujo tratamento completo, incluindo o quimioterápico, deve ser realizado em centro transplantador, havendo urgência no início do tratamento por risco de piora da função renal e progressão de doença.

2-Tal situação de urgência, por si só, já autorizaria todo tratamento necessário, até mesmo fora da rede credenciada, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça
.

3-Ademais, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.º do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento da segurada/agravada.

4-De outro modo, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, a empresa agravante não comprovou a existência de centro transplantador em Belém, conforme indicação médica constante no documento, o que ratifica ainda mais a tese de hipótese excepcional apta a ensejar o tratamento fora da rede credenciada.

5-Desta feita, entre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da agravante, por um lado, e a manutenção da saúde e da vida da agravada, deve prevalecer o segundo, eis que irreparável, de sorte que, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois, nada impede que a operadora de saúde agravante de buscar, posteriormente, pelas vias adequadas, a reparação por danos eventualmente sofridos, se verificado que não procedem os pleitos deduzidos pela autora.

6-Recurso conhecido e desprovido. ( AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802361-58.2021.8.14.0000.AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.AGRAVADO: JULIA PORTUGAL GONCALVES.RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES)

Nota-se que o tratamento oncológico fora da Rede Credenciada

é permitido, dada a excepcionalidade da urgência médica.

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

O nobre

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, quando na relatoria do Agravo de Instrumento nº 0805226-20.2022.814.0000, julgou:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. CUSTEIO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DENTRO DA REDE CONVENIADA OU EM CLÍNICA PARTICULAR ATÉ O LIMITE PAGO ÀS SUAS CREDENCIADAS, DEVENDO A REQUERENTE COMPLEMENTAR O TRATAMENTO COM OS SEUS PRÓPRIOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Superados debates acerca do método ABA, cerne da questão gira em torno do custeio do tratamento em clínica particular.

2.

A Operadora Recorrida apresenta em suas contrarrazões diversos certificados de profissionais habilitados em método ABA, em clínicas credenciadas, o que induz entendimento de que se encontra apta a fornecer o tratamento adequado à menor.

3.

Devidamente comprovado ser capaz de atender às necessidades exigidas pelo médico, não há razão, a priori, para reformar a decisão atacada, tendo em vista que a menina terá o tratamento exatamente na forma prescrita por seu médico na rede credenciada.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.” (
NÚMERO DO PROCESSO
0805226-20.2022.8.14.0000.
CLASSE
202 - AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASSUNTO
10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer.
TIPO DO PROCESSO
Acórdão.
DECISÃO
JUDICIAL.
RELATOR(A)
RICARDO FERREIRA NUNES.
DATA DO DOCUMENTO
29/11/2022.
DATA DO JULGAMENTO
22/11/2022)

À vista disso, assente é nesta Corte de Justiça a inteira possibilidade de realização do tratamento oncológico, o que inclui a alimentação enteral fora da Rede Credenciada, por força da presença do

Direito maior

em questão– Direito Constitucional à Saúde e a Vida – que deve ser protegido frente à relação contratual privada.

Vertente neutralizada dados os precedentes do Tribunal de Justiço do Estado do Pará.

À vista disso, meu posicionamento jurídico é pela rejeição do Agravo Interno!

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL , NEGANDO-LHE TOTAL

PROVIMENTO
e, por via de consequência
,

mantendo inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico que acompanha os

precedentes desta Corte de Justiça.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 07/08/2023